Tribunal: STF
Processo: RE 1516961
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta que a condenação abrangeu conduta não descrita na denúncia, em desrespeito aos princípios do devido processo legal e da correlação, bem assim ao enunciado sumular n. 453. Acrescenta configurada repercussão geral e ofensa direta ao Texto Constitucional, sendo desnecessário revolvimento fático-probatório. Pretende o restabelecimento da absolvição quanto ao delito de adulteração de sinais de veículo automotor e a aplicação do tráfico privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional e prévio revolvimento de matéria fático-probatória, além de abordada matéria destituída de repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    5. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    6. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660/RG). 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.